Tribunal: TJSP
Processo: 1008105-29.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou extinto o processo em face da GSX Construtora Ltda e parcialmente procedente a ação contra GSX Distribuidora Ltda e Thiago Alves Mangueira (Conduletro Ind. E Com. De Fios e Cabos Elétricos). Inconformismo das partes. Empreendedora e Construtora que pretendem ressarcimento pelos fios com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência. Sentença que julgou extinto o processo em face da GSX Construtora Ltda e parcialmente procedente a ação contra GSX Distribuidora Ltda e Thiago Alves Mangueira (Conduletro Ind. E Com. De Fios e Cabos Elétricos). Inconformismo das partes. Empreendedora e Construtora que pretendem ressarcimento pelos fios com vícios de qualidade utilizados na obra contratada através de empreitada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor afastada. Autoras que não são consumidoras finais do produto reclamada. Teoria Finalista Mitigada afastada. Ausência de vulnerabilidade econômica, técnica, jurídica, informacional. Precedentes. Relação jurídica a que aplicável o Código Civil. Contrato de empreitada de mão de obra e materiais. Ausência de responsabilidade solidária da revendedora de fios e da fabricante. Exclusão, pelas autoras, da empreiteira do polo passivo da ação, no curso do processo. De rigor a improcedência da ação apenas contra a revendedora e a fabricante dos fios reclamados. Sentença reformada, recurso da parte autora improvido e recurso da ré provido.